Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-12.2018.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000682-12.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL CARDERALLI - CPF: 002.639.271-21 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), AILTON CARDERALLI - CPF: 324.965.919-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÃO DE UTILIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS (DE 2,47% AO MÊS) ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL (1,19% AO MÊS) – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESVANTAGEM EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A utilização da taxa de juros de 2,47% ao mês, quando a taxa média de mercado é de 1,19% ao mês, não pode ser considerada exorbitante, pois a diferença entre tais percentuais não caracteriza excesso, cabendo ressaltar que não há imposição de taxa fixa para operações bancárias, devendo ser analisado, caso a caso, se o consumidor experimente desvantagem excessiva.

Não havendo exorbitância na fixação de juros remuneratórios, tendo em vista os limites da taxa média de mercado do Banco Central, não há falar em procedência do pedido de restituição de valores
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL CARDERALLI e AILTON CARDERALLI
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos de
Embargos à Execução n. 0000682-12.2018.8.11.0108, Código 62416
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
e
CONDENOU
os Autores/Apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Em síntese, os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando excesso de execução, eis que os juros se encontram acima da taxa média de mercado.

Dizem que o débito inexiste, eis que se calculado sobre percentual correto de juros, já teria ocorrido o adimplemento.

Argumenta acerca da viabilidade do pedido de devolução da quantia cobrada de forma indevida, com repetição de indébito.

Frisa que os juros cobrados são abusivos (superior a um e meio da taxa média de mercado.

Requer o provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a abusividade da cobrança dos juros, ou seja o excesso de execução, e a devolução, em dobro, da quantia indevidamente cobrada.

Alternativamente, pede a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, que nos autos de
Embargos à Execução n. 0000682-12.2018.8.11.0108, Código 62416
, interpostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
e
CONDENOU
os Autores/Apelantes, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Antes de adentrarmos especificamente ao objeto, mostra-se importante destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor; todavia, a aplicação da norma consumerista não induz, necessariamente, ao êxito da argumentação utilizada pelo consumidor, nestes autos. Deve a parte hipossuficiente, assim, demonstrar que detém o direito pleiteado, de modo que seja plausível, dentro do contexto trazido, que o contrato seja interpretado de maneira mais favorável a ele.

Feito esse breve introito, após a devida análise dos autos, tem-se que a sentença não merece reparos.

No que se refere à alegação de excesso de execução, eis que a taxa de juros pratica é superior à média de mercado, considero-a descabida, pois é a alegação de juros remuneratórios (fixados no contrato em 2,47% ao mês e 34,01729% ao ano) seja abusiva não prospera.

No que concerne à alegação de abusividade da taxa de juros contratada (em 2.47% ao mês) – quando a taxa média mensal do período seria de 1,19% - mostra-se despicienda, pois não há extrapolação dos juros, de acordo com a média de mercado.

Nesse sentido:

“(...) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado. (N.U 1013769-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)”.

Desse modo, não visualizo qualquer ilegalidade perpetrada pela sentença recorrida, considerando-se, ainda, a legalidade da capitalização, quando pactuada.

Portanto, deve ser mantida a sentença, a qual reproduzo em parte:

“(...)
No que diz respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos.

Inclusive no referido julgamento, (REsp. 1.061.530/RS), só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ. O que não restou configurado nos autos, já que como indicada pela própria embargante a taxa média era de 2,47% ao mês para a operação no mesmo período.

Os percentuais fixados no contrato estão dentro de valor de mercado, ou seja, 2,47% ao mês e 34,01729% ao ano. Restando, referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – SÚMULA No 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

–
PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.
“O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”

(STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. (...).
” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS). Não merecendo reparo.

Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Rejeito a alegação de juros abusivos (...)”.

Desse modo, não há falar em abusividade, nem em restituição de valores, devendo ser mantida a sentença também nesse tópico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que não houve ato laboral da parte apelada, em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024